Tribunal: TJDFT
Processo: 0714981-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO SOBRE OS ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que comprovada a mora do devedor, pode o credor requerer a busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente.
2. Acerca da purga da mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.1.418.593-MS sujeito à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial - sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (STJ 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2014).
3. A discussão sobre a nulidade de cláusulas contratuais, não descaracteriza, prima facie, as consequências do inadimplemento. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula no 380).
4. No presente caso, a despeito de haver o questionamento judicial sobre encargos abusivos, é certo que o devedor foi constituído em mora, de sorte que há o direito de sequela da garantia fiduciária para o pagamento do saldo devedor.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.